Tribunal: TJDFT
Processo: 0703073-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM DECLARAÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO PARCELAS. USUCAPIÃO. POSSE INJUSTA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que declarou a inexigibilidade do débito em relação ao contrato de arrendamento mercantil, bem como das notas promissórias dadas em garantia - em virtude do reconhecimento da prescrição, bem como decretou a aquisição da propriedade do veículo em favor da autora (usucapião).
2. O reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.
3. A posse direta do bem móvel objeto de alienação fiduciária está atrelada ao pagamento das parcelas ao credor, sendo que, não obstante o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrar as dívidas, o inadimplemento das prestações torna a posse injusta, incapaz de gerar direito à usucapião.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.